Tribunal: TJDFT
Processo: 0725051-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIDA. REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO À AMAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. O Julgado deixou de fixar um termo final para cumprimento da obrigação em razão da menção expressa não só à Constituição Federal, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como, e principalmente, da Lei Orgânica do Distrito Federal.

2. Embargos de declaração providos para que o dispositivo passe a ter a seguinte redação: "Isto posto, conheço do mandado de injunção e concedo a ordem para, reconhecida a mora legislativa relativamente ao dever de regulamentar o direito à amamentação pelas servidoras públicas do Distrito Federal nos 12 (doze) primeiros meses de vida da criança, determinar à autoridade administrativa competente que proceda à análise da situação fática da Impetrante à luz do art. 209 da Lei 8.112/1990.”